Tribunal: TJPA
Processo: 0030671-39.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3539 - Uso de documento falso
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0030671-39.2019.8.14.0401

APELANTE: SONIA MARIA BARBOSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSA IDENTIDADE COM USO DE DOCUMENTO DE TERCEIRO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE AUTODEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara da Comarca de Belém/PA, que condenou a acusada à pena de 04 meses de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, substituída por pena restritiva de direitos, pela prática do crime previsto no art. 308 do CP.

A defesa postulou absolvição por ausência de provas de que a ré tenha utilizado documento de identidade de terceira pessoa como se seu fosse.

O Ministério Público se manifestou pelo desprovimento do recurso. A Procuradoria de Justiça opinou pelo reconhecimento da prescrição, afastada pela instância julgadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes elementos suficientes de prova para manter a condenação da ré pelo uso de documento de identidade de terceiro como próprio, nos termos do art. 308 do CP, e se a conduta pode ser enquadrada como exercício legítimo de autodefesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição da pretensão punitiva não se configurou, pois o curso do prazo esteve suspenso por determinação judicial, sendo retomado após a citação válida da ré.

A materialidade delitiva restou demonstrada por meio do auto de apreensão do documento de identidade de terceiro, do interrogatório da ré, de laudo de perícia papiloscópica e de prova testemunhal.

A autoria foi confirmada pelo depoimento da servidora policial que procedeu à identificação e pela confissão parcial da ré.

A alegação de que o uso do documento se deu em razão de autodefesa não se sustenta, sendo inaplicável o princípio do art. 5º, LXIII, da CF/1988, segundo o entendimento consolidado pelo STJ (Súmula 522) e STF (Tema 478 da Repercussão Geral).

A jurisprudência entende que o crime de falsa identidade é formal, dispensando resultado naturalístico, e sua consumação ocorre com o simples uso do nome ou documento alheio como se próprio fosse.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“1. O crime de falsa identidade, previsto no art. 308 do CP, configura-se com o uso de documento de identidade de terceiro como se fosse próprio. 2. A alegação de autodefesa não descaracteriza a tipicidade da conduta. 3. A prova testemunhal produzida sob contraditório, corroborada por documentos e laudo pericial, é suficiente para embasar a condenação.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 109, VI, e 308; CF/1988, art. 5º, LXIII.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 640.139, Rel. Min. Ellen Gracie, Plenário, j. 03.02.2011; STJ, Súmula 522; STJ, AgRg no HC 858.558/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 05.03.2025; TJDFT, Ap. Crim. 0744605-78.2024.8.07.0001, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1ª Turma Criminal, j. 15.05.2025; TJCE, Ap. Crim. 0232548-49.2023.8.06.0001, Rel. Des. Vanja Fontenele Pontes, 2ª Câmara Criminal, j. 07.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes

da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias _____ e _________ do mês de _______________ de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
_______________________.

RELATÓRIO

SÔNIA MARIA BARBOSA apela de sentença prolatada pelo Juízo da 12ª Vara da Comarca de Belém/PA,
que a condenou à pena de 04 (quatro) meses de detenção em regime inicial aberto, e o pagamento de 10 (dez) dias-multa,
com a posterior substituição da pena corporal por 01 (uma) pena restritiva de direito
, pela prática
crime previsto no art. 308 do CP (
falsa identidade por usar, como próprio, documento de identidade alheia)
,

(ID

21541579).

Oferecimento da denúncia em 15/07/2020 (ID 21541402).

Recebimento da denúncia em 21/07/2020 (ID 21541403).

Resposta à acusação em 20/09/2023 (ID 21541556
).

Sentença condenatória prolatada em 13/05/2024 (ID 21541579).

Razões recursais em 15/05/2024, requerendo:

1.
Absolvição por insuficiência de provas, sob o fundamento de que não há prova nos autos de que a ré tenha de fato atribuído a si a identidade de Maria Luiza Barbosa de Medeiros e utilizado a sua cédula de identidade que estava consigo (ID 21541592).

Contrarrazões em 22/05/2024 pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 21541595).

Parecer da Procuradoria de Justiça em 24/09/2024 pelo conhecimento e posterior reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal
ex ofício
em relação à prática do crime tipificado no art. 308, do CP (ID 22306643).

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual (art. 140-A do RITJEPA).

Belém, ___ de _______________ de 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Inicialmente, imperioso desde logo esclarecer que
o presente feito não se encontra prescrito,
uma vez que restou suspenso por um determinado lapso temporal, a seguir demonstrado.

Com efeito, a denúncia foi recebida em 21/07/2020 (ID 21541403 - Pág. 1), porém, como a ré citada por edital não compareceu a juízo e não constituiu advogado, restou determinada a suspensão do feito e o curso da prescrição em despacho prolatado em 24/05/2021 (ID 21541410 - Pág. 1), perdurando tal suspensão com a prolação dos despachos datados de 14/01/2022 (ID 21541535 - Pág. 1) e 19/05/2022 (ID 21541538 - Pág. 1).

Entretanto, verifico que em 04/09/2023 a acusada fora efetivamente citada, conforme faz prova a certidão de ID 143371840 - Pág. 1,
sendo que em 19/09/2023, o curso processual retomou seu seguimento com a lavratura da certidão proveniente da secretaria do juízo primevo informando que a ré, mesmo citada, não apresentou resposta à acusação (ID 21541553 - Pág. 1),
motivo pelo qual o feito fora encaminhado à Defensoria Pública através do ato ordinatório datado de 19/10/2023 (ID 21541555 - Pág. 1), que em seguida apresentou resposta à acusação em 20/09/2023 (ID 21541556).

Assim, após regular instrução, fora prolatada sentença condenatória
em 13/05/2024
condenando a acusada à pena 04 (quatro) meses de detenção em regime inicial aberto, e o pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática
crime previsto no art. 308 do CP (ID
21541579)
, com a ciência do Ministério Público em 13/05/2024 (ID 21541582 - Pág. 1), marco considerado como de publicação da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, sendo que, até os dias atuais, não transcorreu período superior ao prazo prescricional de 3 anos, previsto no art. 109, VI, do CP, impondo-se, por conseguinte, o não reconhecimento da prescrição.

Ressalte-se que, no caso, o primeiro ato que demonstrou, de maneira inequívoca, a publicidade da sentença, foi o ciente que o Ministério Público nela apôs, devendo esta data, portanto, ser considerada como sendo a efetiva publicação, senão vejamos:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. AMEAÇA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. SENTENÇA. TERMO DE RECEBIMENTO PELO ESCRIVÃO. INEXISTÊNCIA. CONSIDERAÇÃO DO PRIMEIRO ATO SUBSEQUENTE COMO DATA DA PUBLICAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA CONSUMADA ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICIDADE DA SENTENÇA.

1. Esta Corte tem entendimento firmado de que a interrupção da prescrição ocorre na data em que a sentença condenatória é entregue ao escrivão, e não quando a acusação ou a defesa dela tomam ciência, ou mesmo na data de publicação no órgão oficial.

2. Contudo, na omissão da lavratura do termo de recebimento pelo escrivão, previsto no art. 389 do Código de Processo Penal, a sentença deve ser considerada publicada na data da prática do ato subsequente que, de maneira inequívoca, demonstre a publicidade do decreto condenatório. Precedente do Supremo Tribunal Federal.

3. No caso, o primeiro ato que demonstrou, de maneira inequívoca, a publicidade da sentença, foi o ciente que o Ministério Público nela apôs, devendo esta data, portanto, ser considerada como sendo a efetiva publicação.

4. Se imposta ao paciente a pena de 6 meses de detenção por sentença transitada em julgado, em razão de delito praticado antes da vigência da Lei n. 12.234/2010, uma vez transcorridos mais de 2 anos entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença, houve a consumação da prescrição da pretensão punitiva. 5. Recurso ordinário provido (STJ, Recurso em
Habeas Corpus
Nº 28.822 – AL, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, grifo nosso).

Portanto, o presente feito não se encontra prescrito, motivo pelo qual presentes os requisitos de admissibilidade conheço o recurso e passo a proferir o voto.

1
.DA

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

In casu
, inexiste espaço para acolhimento do
pleito defensivo absolutório,
pois os elementos de convicção amealhados no curso do processo evidenciam a existência de provas substantivas da materialidade e autoria aptas a sustentar o decreto condenatório.

Na hipótese dos autos, a
materialidade
delitiva restou comprovada através dos documentos que compõem os autos de IPL que subsidiaram o oferecimento da denúncia
e demais documentos referentes
aliados aos relatos testemunhais colhidos em juízo, por meio do auto de apresentação e apreensão identificando a captação em poder da ré de

01 carteira de identidade nº 402.997 2ª via, expedida em 03/03/1994, em nome de MARIA LUIZA BARBOSA DE MEDEIROS (ID 21541391 - Pág. 8), através do termo de insterrogatório da ré quando se identificou e assinou como sendo MARIA LUIZA BARBOSA DE MEDEIROS (ID 21541393 - Pág. 1), bem como por meio do laudo de perícia papiloscópica nº 407/2019 - SPP/DIDEM/PC/PA, identificando a pessoa presa como sendo efetivamente Sônia Maria Barbosa (ID’s 21541391 - Pág. 16/18 e 21541392 - Pág. 1/10).

Já a
autoria
delitiva exsurge, em primeiro plano, do relato prestado pela acusada, em sede inquisitorial, oportunidade em que se identificou e assinou como MARIA LUIZ BARBOSA DE MEDEIROS, senão vejamos:

QUE é solteira e possui três filhos, um de nome RENATA MEDEIROS, de 39 (trinta e nove) anos, ROSANGELA MEDEIROS CARNEIRO, de 42 (quarenta e dois) anos e RICARDO MEDEIROS, de 40 (quarenta) anos; QUE é costureira autônoma, e possui mensal de mais ou menos R$ 600,00 (seiscentos) reais por mês; QUE ao ser questionada se conhece as pessoas de nomes JULIANE CAROLINE, JULIANE CRISTINA e MANUEL BENICIO, RESPONDEU que conhece apenas MAUEL BENICIO e JULIANE CAROLINE, que JULIANE CRISTINA conheceu apenas quando chegou em Belém-PA; QUE veio para Belém-PA na companhia da MANUEL BENICIO, mas que não o convidou, ele veio porque queria participar das festas do Círio de Nazaré; QUE chegando em Belém, encontrou as duas JULIANES na rodoviária; QUE da rodoviária foram para um dos shoppings da cidade de Belém, mas que não sabe identificar nesse momento qual era o nome dessa central de lojas;
QUE nesse shopping, JULIANE CAROLINE pegou a carteira da primeira vítima e juntamente com a carteira veio a senha anotada em um papel e de posse da senha e do cartão da vítima, comprou dois aparelhos celulares quatro perfumes na loja Boticário; QUE foi sua única participação nessas condutas criminosas;
QUE não tem mais nada a declara sobre os fatos que estão lhe imputando; QUE concede acesso ao conteúdo de seu telefone celular e permite a extração de seus dados; QUE perguntada por que motivo, ao verificar os dados de seu telefone as pessoas que lhe conhecem a chamam como Sôni, respondeu que é seu apelido; QUE o nome de sua filha é Renata Medeiros, de 40 anos de idade; QUE não se lembra o dia que sua filha nasceu; QIE RENATA MEDEIROSN não possui outro sobrenome; QUE o nome do pai da RENATA é Paulo Henrique da Silva; QUE não sabe a data de nascimento de Paulo
(ID 21541393 - Pág. 1, grifo nosso).

A autoria ainda restou evidenciada a partir das declarações prestadas em juízo, conforme consta na decisão combatida, transcrita no essencial:

JANE BARBOSA DA SILVA (Escrivã da PC) -

Que a ré foi presa com mais 2 pessoas e estávamos lavrando o procedimento e fomos verificar no infoseg e na pesquisa identificamos que a pessoa do documento que era “Maria” estava com óbito ...
que perguntamos para a ré e ela confirmou que o documento era da irmã e era falecida ... que a foto no documento era parecida com a ré...
que a foto no documento era bem parecida com a ré .... que só chegamos a identificar a ocorrência pela pesquisa no infoseg ...
que o documento não era tão novo ...
que a ré foi presa em situação de estelionato e acreditamos que a ré estava usando o documento em outros golpes ...
que só achamos esse documento com a ré.

A ré confessou de forma qualificada, nos seguintes termos:

Que eu não estava usando o documento e eu estava guardando o documento que é da minha irmã falecida e ia levar ... que dei meu nome correto
... que em momento algum apresentei o documento como se fosse meu (ID 21541579 - Pág.3/4, grifo nosso).

Na espécie, p
ercebo que a versão declinada pela recorrente em juízo de que somente estava guardando o documento da irmã falecida, se mostra isolada e não encontra amparo nas demais provas, tratando-se apenas de claro esforço para evitar a responsabilização penal, especialmente quando confrontada com o depoimento consistente da testemunha supra.

Alem disso, descabe cogitar a absolvição por insuficiência probatória, porquanto nos termos da orientação jurisprudencial, o depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova,
na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
FALSA IDENTIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL.
TESES DE ABSOLVIÇÃO. REJEITADAS. DOSIMETRIA. MANTIDA. PREQUESTIONAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

I.CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que julgou procedente a pretensão punitiva e condenou o réu como incurso nas sanções descritas no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, e artigo 307, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: i) verificar se há nos autos lastro probatório suficiente para amparar o decreto condenatório quanto aos crimes de tráfico de drogas e falsa identidade; ii) apreciar o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para consumo pessoal (art. 28, da Lei nº 11.343/06); iii) verificar se a fixação da dosimetria da pena atendeu os parâmetros legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e materialidade dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06) e falsa identidade (art. 307 CP) foram devidamente comprovadas, após a devida observância do contraditório e da ampla defesa, sendo incabível falar em absolvição do acusado. 3.1. O crime de falsa identidade é de natureza formal, sendo suficiente que o réu se identifique ou forneça voluntariamente dados inexatos sobre sua real identidade à autoridade polícia para sua configuração, independentemente do resultado ou apresentação de documento de identidade.

4. Os depoimentos dos policiais têm valor probatório e podem fundamentar o decreto condenatório, mormente quando firmes, coerentes e produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, além de confirmados pelos demais elementos de provas produzidos nos autos.

5. Não prospera o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para consumo pessoal (art. 28, da Lei nº 11.343/06), quando o acervo probatório é harmônico ao comprovar a existência da traficância e a autoria delitiva imputada ao réu.

7. Verifica-se que na fixação da dosimetria da pena, restaram atendidos os parâmetros dispostos na legislação.

8. Tratando-se de acusado que comete novo crime durante o cumprimento de pena, em evidente afronta à confiança depositada pelo Estado e às diretrizes da execução penal, é cabível o reconhecimento da conduta social desfavorável.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e não provido.

(TJDFT, Acórdão 1998445, 0744605-78.2024.8.07.0001, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 15/05/2025, publicado no DJe: 23/05/2025, grifo nosso).

Nesse contexto, o pedido de absolvição resta inviável, pois
a apelante na ocasião em que foi autuada em flagrante se apresentou com identidade falsa, fornecendo nome diverso do seu
,
qual seja, Maria Luiza Barbosa de Medeiros, e
utilizando como próprio o documento de identidade alheia, sendo que a acusada confessou parcialmente, em juízo, a conduta descrita na denúncia, não havendo o que se falar em exercício de autodefesa, até porque a autodefesa não é um direito absoluto.

No ponto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já sufragou o entendimento de que configura crime atribuir-se falta identidade perante a autoridade policial, ainda que em situação de alegada auto defesa (Súmula 522). Conjuntamente, em análise ao Tema 478 (RE 640139) em Repercussão Geral do STF temos: "O princípio constitucional da autodefesa (art. 5º, LXIII, da CF/88) não alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP)".

Logo, não está albergado pelo direito de autodefesa a atribuição de falsa identidade, uso de documento falso, e uso como próprio de documento de identidade alheia. Em consonância com o exposto:

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES E FALSA IDENTIDADE . PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS . CRIME DE FALSA IDENTIDADE. TESE DE ATIPICIDADE DA CONDUTA POR CONSTITUIR AUTODEFESA. DESCABIMENTO. SÚMULA 522 DO STJ . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Devidamente provadas a autoria e materialidade delitivas pelas firmes declarações da vítima, corroboradas pelos depoimentos harmônicos e consistentes das testemunhas e demais elementos presentes nos autos, sendo inviável a absolvição.
2. A garantia constitucional da ampla defesa, na modalidade da autodefesa, não abrange a conduta daquele que, ao ser preso, atribui-se falsa identidade perante autoridade policial com o objetivo de se eximir de eventual responsabilidade penal, que configura o crime de falsa identidade, consoante Súmula n. 522 do STJ.
3. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de ação penal em que se interpõe apelação, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por votação unânime, em conhecer do apelo e negar-lhe provimento, tudo em conformidade com o voto da eminente Relatora. Fortaleza, CE, 7 de agosto de 2024. VANJA FONTENELE PONTES Desembargadora Presidente do Órgão Julgador e Relatora

(TJ-CE - Apelação Criminal: 02325484920238060001 Fortaleza, Relator.: VANJA FONTENELE PONTES, Data de Julgamento: 07/08/2024, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/08/2024, grifos nossos).

APELAÇÃO CRIMINAL –
USO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE ALHEIA - ARTIGO 308 DO CÓDIGO PENAL
– PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL PRECLUSA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS - ROGO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DE CONDUTA –
ALEGAÇÃO DE AUTODEFESA – IMPOSSIBILIDADE – CONDUTA TÍPICA COMPROVADA – SÚMULA 522 DO STJ
– PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CONDUTA SOCIAL – NÃO ACOLHIMENTO – RÉU REINCIDENTE E COM PÉSSIMOS ANTECEDENTES CRIMINAIS – DOSIMETRIA DA PENA CORRETAMENTE APLICADA - SENTENÇA MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-PR 00080926420228160069, Relator.: Marco Vinicius Schiebel, 4ª Turma Recursal, Data do julgamento: 16/12/2024,Data de Publicação: 17/12/2024, grifos nossos).

Ademais, é pacífico o entendimento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,

o crime de falsa identidade é formal, ou seja, consuma-se com a simples conduta de atribuir-se falsa identidade, apta a ocasionar o resultado jurídico do crime, sendo dispensável a ocorrência de resultado naturalístico, consistente na obtenção de vantagem para si ou para outrem ou de prejuízo a terceiros, ocorrendo inclusive em situação de autodefesa, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
FALSA IDENTIDADE. TIPICIDADE. CRIME FORMAL.
POSSE DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Segundo a orientação desta Corte, "[o] crime de falsa identidade é formal, ou seja, consuma-se com a simples conduta de atribuir-se falsa identidade, apta a ocasionar o resultado jurídico do crime, sendo dispensável a ocorrência de resultado naturalístico, consistente na obtenção de vantagem para si ou para outrem ou de prejuízo a terceiros, ocorrendo inclusive em situação de autodefesa" (AgRg no HC n. 821.195/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 30/8/2023). 2. No caso, o réu se identificou aos policiais militares com nome diverso no momento da abordagem.
Ainda em via pública, foi realizada consulta ao sistema SIGO, ocasião em que foi encontrada a verdadeira identidade do acusado. Ou seja, infere-se que somente depois dessa descoberta é que o acusado prestou declaração condizente com sua identidade.
Ademais, ficou devidamente comprovado que o agravante se apresentou com nome falso a policiais militares com o intuito de ocultar a existência de mandado de prisão em aberto em seu nome, circunstância que reforça a impossibilidade de que seja reconhecida a atipicidade da conduta descrita no art. 307 do CP.
3. Este Superior Tribunal é firme em assinalar que a posse ilegal de munição de uso permitido, desacompanhada da respectiva arma de fogo, configura o crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003. Trata-se de delito de perigo abstrato, que presume a ocorrência de risco à segurança pública e prescinde de resultado naturalístico à incolumidade física de outrem para ficar caracterizado. 4. O réu possui vasta certidão de antecedentes criminais, conforme destacou o acórdão impugnado, situação apta para afastar a incidência do princípio da insignificância. Deveras, a simples posse irregular de munição por agente dotado de periculosidade, extraída nesse contexto, mesmo desacompanhada de arma de fogo, reduz de forma relevante o nível de segurança pública, bem tutelado pelo art. 12 da Lei de Armas, o que torna formal e materialmente típica a conduta. 5. Agravo regimental não provido
(STJ, AgRg no HC n. 858.558/MS,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 5/3/2025, grifos nossos).

Na verdade, é inadequado pretender que o exercício do direito de autodefesa compreende a possibilidade de o acusado atribuir falsa identidade perante autoridade policial, com o intento de ocultar a prática de eventuais infrações criminais.

Ademais, restou estabelecido
em sede de julgamento do Recurso Especial nº. 2.083.968/MG, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, tema 1255, a seguinte tese jurídica: “
O delito de falsa identidade é crime formal, que se consuma quando o agente fornece, consciente e voluntariamente, dados inexatos sobre sua real identidade, e, portanto, independe da ocorrência de resultado naturalístico”, l
ogo, inviável a pretensão absolutória.

Por fim, coaduno com o entendimento do magistrado sentenciante, que fez uma análise aprofundada de todas as questões expostas no presente caso, motivo pelo qual adoto como razões de decidir os bem lançados fundamentos constantes da sentença condenatória, integrando-os ao presente, com a devida vênia:

O referido crime exige, para a sua caracterização, a apresentação ou a utilização do documento de terceiro, o que se evidenciou, no caso em análise,
já que a testemunha apresenta depoimento contundente de que a ré apresentou documento de terceira pessoa (irmã falecida) no momento da lavratura do procedimento criminal, sendo que a ré admitiu que portaria o documento,
mas alegou, sem nenhuma prova, que estaria apenas guardando o documento, defesa que não se sustenta diante da ausência de prova que caberia a ré e também porque somente estaria portando esse documento de terceira pessoa (ID 21541579 - Pág. 4, grifo nosso).

Ante o exposto,
conheço o presente recurso e nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, ___ de _____________ de 2025

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 25/08/2025